Tribunal: TJMT
Processo: 1022143-11.2022.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022143-11.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUCIA HELENA DA SILVA CARNEIRO - CPF: 488.618.711-00 (RECORRENTE), ANA PAULA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 057.528.671-77 (ADVOGADO), LIZY EMANOELLE DE AZEVEDO - CPF: 732.495.561-49 (ADVOGADO), TATIANE DA SILVA CARNEIRO - CPF: 020.923.981-64 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1022143-11.2022.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial do Cristo Rei de Várzea Grande

Recorrente(s):
123 Milhas e Turismo Ltda.

Recorrido(s):
Lucia Helena da Silva Carneiro

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
16/03/2023

Ordem: 40

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – AGÊNCIA DE VIAGENS – TRANSPORTE AÉREO – DESISTÊNCIA DA VIAGEM PELO CONSUMIDOR – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO NÃO ATENDIDO - TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 5.000,00 – CASO CONCRETO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO DESSE VALOR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte demandada, ora recorrente pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais no montante de R$
R$ 1.194,00 (mil cento e noventa quatro reais)
e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, decorrentes da demora da empresa em promover o reembolso dos valores pagos por pacote de viagem que restou cancelado.

2.

A recorrente sustenta que a parte autora deu causa à rescisão contratual, e que agiu dentro da legalidade, cumprindo com suas obrigações contratuais, motivo pelo qual considera inexistente qualquer ato ilícito, e, consequentemente, defende que não há falar em dano moral, para tanto requer o reconhecimento da improcedência dos pedidos autorais, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório fixado.

3.

A parte autora afirma que adquiriu 02 (dois) bilhetes aéreos na data de 24/03/2022 perante a plataforma da recorrente
123 Viagens e Turismo Ltda., pelo valor de
R$ 1.194,00 (mil cento e noventa quatro reais)
, com saída de Cuiabá e destino à Recife para o período de 20/10/2022 a 27/10/2022.

4.

Entretanto, logo após a compra solicitou o cancelamento
dos serviços e reembolso de valores pagos, sendo atendido apenas o pedido de cancelamento.

5.

Em razão disso, a autora teve que se submeter a verdadeiro calvário para tentar solucionar a questão, tendo que encaminhar diversos e-mails à demandada 123 Milhas, sem, todavia, obter êxito, em relação à restituição dos valores pagos.

6.

Da análise dos autos, vê-se que a parte autora não obteve qualquer resposta da ré acerca do reembolso da quantia paga pelas passagens até o ajuizamento da presente demanda.

7.

E
mbora as tentativas empreendidas pela requerente para solucionar o problema na seara administrativa, a reclamada não prestou atendimento e assistência adequados à consumidora, deixando-a sem qualquer resposta quanto a sua solicitação, ficando caracterizada a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC,
passível de indenização.

8.

Assim, como a falha na prestação do serviço ficou devidamente demostrada, correta a sentença ao determinar a devolução integral dos valores pagos pela parte autora, bem assim a condenação pelos danos extrapatrimoniais correspondentes, pois ficou demonstrada situação excepcional
vivenciada pela consumidora.

9.

Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que
a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

arbitrada pelo juízo
a quo,
não comporta redução, eis que se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados, bem como com a jurisprudência sedimentada no âmbito desta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (
N.U 1035333-75.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/11/2022, Publicado no DJE 21/11/2022
).

10.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

11.

Recursos conhecidos e desprovidos.

12.

Por consequência,
condeno
a empresa ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2023